Tribunal: TJPA
Processo: 0002195-43.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002195-43.2019.8.14.0028

APELANTE: VALDECY DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002195-43.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: VALDECY DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO.
POSSIBILIDADE
. PLEITO DE
REDUÇÃO
DA QUANTIDADE DE PENA
AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002195-43.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: VALDECY DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VALDECY DA CONCEICAO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 24/09/2018, os apelantes VALDECY DA CONCEIÇÃO juntamente com WENDER DA SILVA RIBEIRO, tentaram ceifar a vida de JOÃO BATISTA PORTILHO, mediante golpes de arma branca tipo faca, em razão de débito proveniente da mercancia de substância entorpecente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

O feito tramitou regularmente
[1]
e, tendo o recorrente sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10059815).

Irresignado, requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri, alegando que o julgamento foi manifestadamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da sanção, para que a pena base seja fixada no mínimo legal (Id. 10059821, p. 1-6 e 10059822, p.1- 5).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 10059823, p. 2/8 e Id. 10059824, p. 1/5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 16108787).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Relatório de Investigação, Id. 10059906, p. 9/10 e Id. 10059907, p.

1/5.

Escuta especializada da vítima, Id. 10059916, p. 1/2.

Escuta especializada da namorada da vítima, Id. 10059917, p. 4/5.

Prontuário médico da vítima, Id. 10059909, p. 8, Id. 10059910, p.

Denúncia recebida em 08/04/2019, Id. 10059655, p. 2/3.

Resposta a acusação dos réus, Id. 10059655, p. 6/7 e Id.

10059656, p. 1/2.

Termo de Audiência de Instrução, Id. 10059659, p. 2/6.

Memoriais apresentadas pelo parquet, Id. 10059661, p. 2/6 e Id.

10059662, p. 1/4.

Alegações finais apresentadas pela defesa do réu VALDECY DA

CONCEIÇÃO, Id. 10059664, p. 1/5 e Id. 10059765, p. 1.

Alegações finais apresentadas pela defesa do réu WENDER DA

SILVA RIBEIRO, Id. 10059769, p. 6 e Id. 10059770, p. 1/5.

Sentença de pronúncia prolatada em 12/07/2019, Id. 10059773, p.

2-5 e Id. 10059774, p. 1.

Desmembramento do processo, seguindo o processo originário

apenas com o réu VALDECY DA CONCEIÇÃO, Id. 10059794, p. 1.

Ata de Julgamento, Id. 10059817, p. 1-3.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento perante o

Tribunal do Júri em 01/04/2022, o Conselho de Sentença, por maioria de

votos, reconheceu a responsabilidade criminal do réu VALDECY DA

CONCEIÇÃO, pela prática do crime homicídio qualificado na modalidade

tentada, previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB. Em

seguida, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri lhe aplicou a pena de 8 (oito)

anos de reclusão, Id. 10059815, p. 2-4.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que insuficientes as provas para alicerçar o provimento condenatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor participou ativamente das agressões perpetradas contra o ofendido, tendo total domínio do fato (Ids. 10059883 a 89, Id. 1005981).

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DA DOSAGEM PENALÓGICA.

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira fase da individualização da sanção, contudo ressalto ser inviável alcançar o objeto do pedido (redução do
quantum
ao mínimo legal) por força da Súmula 23 desta Corte
[2]
.

Assim, passo aos reparos necessários.

Culpabilidade
: Os depoimentos angariados sob o crivo do contraditório denotam que os acusados premeditaram o intento criminoso, além do que agiram em concurso de pessoas e desferiram sete facadas na vítima, atraindo o recrudescimento da punição estatal.

Motivo do crime
: Reconhecida a futilidade da motivação pelo Conselho de Sentença, possível
o deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável
[3]
.

Circunstâncias do crime
: Há circunstância reconhecida pelo Tribunal do Júri, utilizada para qualificar o delito (art. 121, §2º, IV do CP), assim afasto a vetorial em comento, sob pena de incorrer em “bis in idem”.

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no
caso
destes autos, eis que conforme consta dos depoimentos colhidos em juízo, o ofendido foi submetido a internação hospitalar e, depois por meses fez tratamento, relatando ainda ter dificuldade para respirar, tendo de mudar de função em sua empregadora, tratando-se, pois de tentativa de homicídio cruenta
[4]
, suficiente para a inversão da moduladora.

Adiante, em linha com a orientação da Terceira Seção do STJ
[5]
, afastada o vetor circunstâncias do crime, redimensiono a
reprimenda inicial
para
15 (quinze) anos
de reclusão.

Nas fases seguintes da dosagem, mantidas as considerações feitas na sentença recorrida, atenuo a reprimenda em 02 (dois) anos em razão da menoridade penal, para depois aplicar causa de diminuição de pena referente a tentativa, reduzindo-a a razão de 06 (seis) anos, chegando a
pena definitiva
de
07 (sete) anos de reclusão
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as sanção do Apelante para
07 (sete) anos de reclusão
a ser inicialmente cumprida em
regime semi aberto
nos termos do art. 33, §2º do CP,
mantidos os demais fundamentos da.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[3]
AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

[4]
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. LESÃO NA VÍTIMA. ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/3 DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MONTANTE PROPORCIONAL. 3) BIS IN IDEM NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 3.1) TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTÉM FRAÇÃO PELA TENTATIVA COM BASE NO ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tentativa de homicídio pode ocorrer sem que a vítima sofra qualquer tipo de lesão, motivo pelo qual a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito, como ocorreu na hipótese, em que a vítima ficou paraplégica.

- Publicidade -

2. A valoração negativa das consequências do delito, consubstanciada nos sofrimentos físicos e psíquicos decorrentes de internação por 3 meses, paraplegia, incontinência fecal e urinária, além do uso de medicamentos para o resta da vida por conta de espasmos musculares, denota que a exasperação da pena-base em 1/3 do mínimo legal de 12 anos (4 anos) está concretamente justificada, não podendo ser considerada desproporcional, notadamente diante da pena máxima cominada em abstrato para o delito (30 anos de reclusão).

3. A alegação de bis in idem na justificativa adotada na origem para eleger a fração de 1/3 para redução de pena pela tentativa carece de prequestionamento.

- Publicidade -

3.1. Ademais, sequer há flagrante ilegalidade no que constou do acórdão recorrido a respeito da fração pela tentativa, pois evidenciado que foi considerado o iter criminis.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

[5]
A Terceira Seção desta Corte fixou a orientação de que "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Belém, 29/11/2023